Tribunal: STF
Processo: RE 948533
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ressarcimento ao erário. Ilícito civil. Prescritibilidade. Repercussão geral do tema reconhecida. Mérito julgado. Precedente. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito do RE nº 669.069/MG-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento consubstanciado na seguinte ementa:



     “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1 . É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.